Tribunal: TJES
Processo: 5012304-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012304-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GALP TELEGESTAO EIRELI - EPP

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5012304-44.2023.8.08.0000

A
GV
T
E
:

GALP TELEGESTÃO EIRELI - EPP

A
GV
D
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PRÉVIAS. TRANSITO EM JULGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

I -
O requerimento em que se objetiva o exame de matéria não submetida ao julgador quando da tramitação do feito não pode ser conhecido se já ocorrido o trânsito em julgado.

II –
As matérias de ordem pública não podem ser debatidas após a estabilização da coisa julgada, quando elas tenham sido enfrentadas durante a tramitação do processo.

III
–
Cabe a parte apresentar o recurso cabível em face do ato decisório que a tenha prejudicado, não sendo possível insurgir-se após o trânsito em julgado.

IV
–
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concordam os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5012304-44.2023.8.08.0000

A
GV
T
E
:

GALP TELEGESTÃO EIRELI - EPP

A
GV
D
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o caso a analisar a juridicidade da decisão que indeferiu o pedido de restituição das custas prévias feitas pela autora/recorrente.

Consoante se observa dos autos, a agravante opôs embargos de terceiro em face do Ministério Público com o objetivo de levantar a penhora determinada em ação de improbidade administrativa que havia recaído sobre o seu imóvel, o qual teria sido adquirido de boa-fé de um dos réus na ação desabonadora.

A recorrente restou vencedora nos embargos de terceiro, razão pela qual requereu a restituição dos valores adiantados.

Todavia, não constou do ato decisório final qualquer comando no sentido da restituição.

Face a esse cenário a autora/recorrente protocolou a petição onde requereu a devolução dos valores pagos na fase inicial do processo, o que foi indeferido pelo julgador monocrático ante o trânsito em julgado do ato judicial.

Esse é o breve resumo do caso.

Pois bem.

De plano, tal como adiantei na decisão inicial, penso não ser o caso de acolhimento do recurso, uma vez que a matéria em comento está sim submetida a preclusão, uma vez que não houve qualquer requerimento da parte nesse sentido, mesmo após a concessão do devido prazo recursal, o que era de rigor.

Como cediço, deveria a autora/agravante ter aventado a matéria em comento em sede de aclaratórios, o que não fez, permanecendo silente por cinco meses, quando resolver intentar o pedido de restituição dos valores, o que demonstra estar preclusa, pois, a questão, eis que alcançada pela coisa julgada.

Outrossim, é importante registrar que no caso em tela o julgador monocrático analisou o tema, registrando que na hipótese não havia quaisquer valores a título de custas, o que rechaça por completo a tese recursal. Digo isso, porque ainda que se pudesse cogitar de matéria de ordem pública, ela apenas deveria ser analisada se de fato tivesse restado omissa no julgado, o que não se vislumbra.

Diante dessas razões, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)